Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-85.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0016029-85.2013.8.11.0003
Recorrente : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Recorrido : PAETTO VEICULOS LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59973480) interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40085453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO AVIADO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – VEICULO NOVO – NÃO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG – VICIO DO PRODUTO – FRUSTRAÇÃO – DANOS FÍSICOS QUE PODERIAM SER MINORADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(1) – O CDC, na dicção do 12 do CDC é aquele que não oferece a segurança adequada a que esperava o adquirente. Sendo o veiculo novo, com pouco mais de sete meses de uso, ainda na garantia, o consumidor espera que, quando necessário, os AIRBAGS funcionem. E, envolvendo em acidente, se funcionasse, certamente diminuiriam as lesões sofridas.
(2) – Tal aspecto, ausência de funcionamento dos AIRBAGS na situação concreta, não se trata de mero transtorno da vida cotidiana. Trata-se de grande frustração já que o consumidor, esperando seu funcionamento, este não aconteceu, o que poderia minorar as lesões sofridas e, desta forma caracterizado está a demonstração do dano moral (in re ipsa) e, de conseqüência, deve ser recompensado financeiramente.
(3) – O dano moral deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e sobretudo justo à minorar os sofrimentos do autor em face do acontecido. Arbitra-se, no caso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além da sucumbência em relação aos custos do processo e honorários advocatícios.” (N.U 0016029-85.2013.8.11.0003, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 49713480).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I e II e 489, §1o, IV do CPC, do CPC, por suposta contradição na medida em que foi afastada a condenação por dano material, diante da inexistência de comprovação de vício fabril, e mesmo assim mantendo a condenação por danos morais.
Aduz, também, violação aos artigos 12, §3o, II do CDC e art. 373, I e II do CPC, arguindo que o reconhecimento da “inexistência de falha nos airbags frontais do veículo objeto da lide, o que, por si só, deveria afastar sua responsabilidade” por danos morais.
Ainda, a violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico efetivamente auferido pela parte.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo (id 60660456).
Contrarrazões (id 62394985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pelo Recorrido VALDIR CORREIA para reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
A suposta afronta aos artigos 1.022, I e II e 489, §1o, IV do CPC, do CPC, está amparada na assertiva contradição na medida que o reconhecimento da inexistência de defeito fabril, capaz de afastar o dever de indenização material, converge com a inexistência de responsabilidade a ensejar a condenação moral.
Portanto, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII